Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702862-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: NEUDA MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEUDA MEDEIROS DE SOUZA: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB alega excesso de execução no montante de R$131.771,79 (cento e trinta e um mil setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), bem como faz depósito do valor de R$62.284,17 (sessenta e dois mil duzentos e oitenta quatro reais e dezessete centavos), conforme documentos de IDs n. 97124537 e 97124538, respectivamente. Em resposta, a parte exequente afirma que a executada "não considerou o cálculo da pensão desde a data do acidente, de um salário mínimo mensal até a data atual." - ID n. 98881681. É o relato. DECIDO. Destaco, de início, que a petição do cumprimento de sentença em ID n. 96211410 pugnou pelo pagamento de R$ 194.156,84 (cento e noventa e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma: "a) Pensão fixada em 1 salário mínimo desde a data do acidente, ocorrido em 22/06/2015, sendo o valor atualizado de R$ 115.966,91; b) Danos morais fixados em R$ 30.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sendo o valor atualizado de R$ 55.776,97; c) honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, sendo o valor atualizado de R$ 18.507,06; d) multa de 2% fixados sob o valor atualizado da causa, sendo o valor atualizado de R$ 3.805,02; e) indenização por danos materiais referente ao pagamento do raio-X no valor de R$ 45,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso, em 13/07/2015 ( Id 21891260 pág. 09) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, em 10/11/2015. sendo o valor atualizado devido de R$ 100,88 conforme cálculo anexo." Nota-se que a petição levou em consideração os valores encontrados pela D. Contadoria do Juízo ( ID n. 94392855) que abarcam todas as condenações transitadas em julgado. A parte executada afirma que "os comandos do Acórdão (Id no. 93192426 e 93194807), foram deferidos em favor da exequente no presente processo dano material e moral e multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (Acórdão que julgou os Embargos de Declaração no presente processo)." Todavia, essa não é a realidade dos autos. Em sede de apelação assim decidiu o e. TJDFT (ID n. 93192426): "I - Conheço em parte e dou parcial provimento à apelação interposta pela Autora para majorar a compensação do dano moral para R$ 30.000,00 e condenar à Ré ao pagamento de pensão de 1 (um) salário mínimo desde a data do acidente. II - Conheço e nego provimento à apelação interposta pela Ré. Ante o decaimento mínimo da Autora, arcará a Ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do § 9o do artigo 85 do Código de Processo Civil." Ainda, houve a fixação de multa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios, conforme ID n. 93194810, p. 4. Desse modo, o excesso alegado não existe, pois os cálculos estão em conformidade com o título judicial executado. REJEITO a impugnação apresentada pelo ID n. 97124537. Em virtude da ausência de pagamento no lapso legal, fixo a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente, conforme art. 523, §§1o e 2o, do CPC. À Contadoria Judicial para atualização nos termos da presente decisão, decotando-se o depósito de ID n. 97124538. Após, à exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Deverá, no mesmo prazo, juntar dados bancários para transferência do montante já depositado. Intimem-se todos da presente decisão.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID n. 100076129 por SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA em face da decisão de ID n. 98984320. Requer "sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para suprimento da omissão e contradição apontadas, bem como a correção do erro de ordem material, com o fim de reforma na decisão proferida, que não coaduna com a maneira que o processo vinha sendo conduzido e com a unificação decisória na segunda instância que diz respeito aos DOIS processos. E assim, requer a correção dos valores objeto de execução neste feito, consequentemente, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada que, EVIDENTEMENTE, por meio do depósito judicial realizado SANOU por completo os valores que originalmente deveriam ser objeto desta ação. Neste mesmo sentido, que sejam desconsideradas as punições impostas (a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente).". A parte embargada manifestou-se pelo ID n. 100931387 pugnando "pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo requerido." É o relato. Antes de analisar o mérito do recurso aviado pela parte executada, necessária a solicitação de informações junto ao e. TJDFT. Nota-se que houve o ajuizamento de duas demandas n. 0024130-72.2016.8.07.0018 e 0022711- 51.2015.8.07.0018, as quais foram sentenciadas em conjunto. O presente feito transitou em julgado, conforme certidão de ID n. 93194816. Contudo, ao que parece, não houve trânsito em julgado referente aos autos n. 0024130-72.2016.8.07.0018. Assim, oficie-se à Secretaria da 4a Turma Cível, com as homenagens de estilo, solicitando informações acerca do andamento do recurso de Embargos de Declaração Cível, processo n. 0024130-72.2016.8.07.0018. Até que sejam prestadas as informações, suspendo os efeitos da decisão de ID n. 98984320. Dê-se ciência às partes.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID n. 100076129 por SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA em face da decisão de ID n. 98984320. Requer "sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para suprimento da omissão e contradição apontadas, bem como a correção do erro de ordem material, com o fim de reforma na decisão proferida, que não coaduna com a maneira que o processo vinha sendo conduzido e com a unificação decisória na segunda instância que diz respeito aos DOIS processos. E assim, requer a correção dos valores objeto de execução neste feito, consequentemente, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada que, EVIDENTEMENTE, por meio do depósito judicial realizado SANOU por completo os valores que originalmente deveriam ser objeto desta ação. Neste mesmo sentido, que sejam desconsideradas as punições impostas (a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente).". A parte embargada manifestou-se pelo ID n. 100931387 pugnando "pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo requerido." Pela decisão de ID n. 101037562 foram requisitadas informações ao e. TJDFT quanto ao andamento do recurso de apelação referente aos autos n. 0024130-72.2016.8.07.0018. Foram sobrestados os efeitos da decisão de ID n. 98984320. Resposta juntada pelo ID n. 109632154 quanto ao julgamento do recurso de embargos de declaração nos autos da referida apelação. A parte autora manifestou ciência pelo ID n. 110028109 e a parte executada pugnou pelo acolhimento do recurso oposto neste feito - ID n. 110116790. DECIDO. De início, destaco que o recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ID n. 100076129 não merece prosperar. Fato é que a exequente ajuizou cumprimento de sentença objetivando o pagamento dos valores advindos dos autos n. 0022711-51.2015.8.07.0018 e 0024130-72.2016.8.07.0018, conforme petição de ID n. 96211410. Ocorre que, mesmo que as demandas tenham sido julgadas simultaneamente, não houve o trânsito em julgado quanto ao feito n. 0024130-72.2016.8.07.0018. Todavia, em relação ao suso processo, pendia apenas o julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela autora, atual exequente, tendo sido este publicado em 14/12/20211 , mantendo-se incólume os fundamentos do acórdão que se executa neste feito. Assim, indene de dúvidas que o montante devido engloba o valor das pensões, a condenação por dano moral, a multa arbitrada e os honorários sucumbenciais. Desse modo, conheço do recurso de embargos de declaração de ID n. 100076129, mas, no mérito, nego-lhe provimento. Mantenho intacta a decisão de ID n. 98984320. Expeça-se alvará de levantamento da cifra depositada pelo ID n. 97124538 em favor da exequente. À Contadoria Judicial para atualização nos termos da decisão de ID n. 98984320, descontando o depósito de ID n. 97124538. Intimem-se as partes.” A Agravante sustenta que pagou o débito referente ao Processo 0022711-51.2015.8.07.0018 e que a condenação imposta no Processo 0024130-72.2016.8.07.0018 ainda não transitou em julgado. Ressalta que, ante a existência de valores controversos e incontroversos, a Agravada deveria promover a execução em autos apartados. Conclui que a manutenção do decisum implica em excesso de execução e enriquecimento indevido da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que sejam desconsideradas as punições impostas decorrentes da condenação principal (multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente)” e, ainda, “tendo que o débito frente a embargada/exequente foi, em sua integralidade, sanada quanto ao presente feito (no 0022711-51.2015.8.07.0018), que se proceda com a baixa e arquivamento desse processo, para que a discussão quanto às pensões seja realizada no processo paralelo a que dizem respeito (no 0024130-72.2016.8.07.0018)”. Preparo recolhido (32330008). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença é amparado no acórdão proferido no julgamento conjunto das apelações interpostas nos Processos 0022711-51 e 0024130-72, cuja ementa tem o seguinte teor: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto. III. Demanda fundada na legislação consumerista - ou também fundada na legislação consumerista - não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990. IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil. V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00. VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. (APC 0022711-51.2015.8.07.0018, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 26/8/2020)” Os embargos de declaração opostos pela Agravante foram rejeitados e resultaram na aplicação de multa por intuito protelatório, como se vê da ementa respectiva: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. III. Recurso desprovido. Multa aplicada. (EDCL 0022711-51.2015.8.07.0018, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 6/4/2021)” Certificado o trânsito em julgado (fl. 386 ID 32330762), foi deferido o pedido de elaboração de cálculos pela Contadoria em virtude da representação processual da Agravada pela Defensoria Pública (fl. 396 ID 32330762). Elaborados os cálculos (fls. 398/403 ID 32330762), a Agravante requereu o cumprimento de sentença (fls. 421/423 ID 32330762). A Agravante apresentou impugnação alegando excesso de execução de R$ 131.771,79 e depositou a quantia incontroversa de R$ 62.284,17 (fls. 428/433 ID 32330762). O cumprimento de sentença se baseou nos cálculos da Contadoria que, à primeira vista, refletem a condenação prevista no título judicial, valendo destacar que, conforme pontuado na decisão agravada, a multa e os honorários advocatícios não incidem sobre o valor pago voluntariamente no prazo legal. Ressalte-se que o cumprimento de sentença está lastreado em um único título judicial, não havendo que se cogitar de desmembramento. À falta, pois, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator